Tribunal: TJMT
Processo: 1004224-06.2022.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004224-06.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON JOSE VILANOVA - CPF: 032.904.061-80 (APELANTE), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), MAURO SUEL ASSIS DA LUZ - CPF: 017.434.011-75 (APELADO), ILSON JOSE GALDINO - CPF: 502.438.021-53 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE GALDINO - CPF: 424.385.511-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INVIABILIDADE – PROLAÇÃO DE SENTENÇA AÇODADA – CAUSA IMATURA – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO COM CONSEQUÊNCIAS/PREJUÍZOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA - SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento do STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão.

A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, e para o seu desate exige-se produção de provas, em especial a prova pericial, requerida tempestivamente pela requerida, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diante da incerteza acerca da existência dos vícios mecânicos alegados na exordial, revela-se imprescindível a produção de prova pericial. A causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
ANDERSON JOSE VILANOVA.

Ação:

Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos Decorrentes de Acidente de Trânsito
proposta em face de
MAURO SUEL ASSIS DA LUZ
e
ANTONIO JOSE GALDINO.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial e condenou o autor a pagar ao pagamento de custas e despesas processuais, bem em
honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Apelo
: Em sede de preliminar, o recorrente suscita cerceamento do direito de defesa. Defende que os autos necessitam de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica/laudo pericial para aferição concreta d
o grau de invalidez e os danos estéticos advindos do acidente automobilístico objeto da lide.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base trecho isolado de laudo pericial produzido na esfera federal em ação de benefício por incapacidade (ID. 113902972) e a sentença julgada improcedente do Juizado Especial Federal (ID. 113902979), trazida de maneira unilateral pelo apelado em sua defesa para justificar que o autor não teria sofrido danos.

Contudo, destaca que a referida sentença do Juizado Federal foi reformada pela Turma Recursal, de sorte que foi proferido Acórdão reconhecendo a incapacidade do autor.

Afirma que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial oficial em favor do requerente, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerida/apelados, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Ainda em sede de preliminar, argui nulidade da sentença recorrida, ao argumento de que não fora juntada aos autos a integralidade do ato decisório.

Sustenta que a sentença colacionada ao ID. 152731389, foi disponibilizado pelo Juízo monocrático apenas a parte dispositiva da sentença, o que dificulta sobremaneira a análise do ato decisório.

Reforça que, apesar de o Código de Processo Civil, autorizar que as sentenças possam ser proferidas oralmente, a sentença deverá ser lavrada por extenso pelo servidor, que submeterá o documento ao Juiz para revisão e assinatura; invoca o disposto no art. 205, § 1º e art. 367, ambos do CPC.

No mérito, ressalta a existência da responsabilidade civil em desfavor dos requeridos, pois foram os causadores do acidente automobilístico que lesionou e gerou invalidez permanente ao requerente.

Pleiteia o reconhecimento da responsabilidade civil dos apelados, com as suas condenações solidárias ao pagamento, além dos danos morais, dos danos materiais (lucros cessantes e pensão mensal) e danos estéticos, ocasionados ao apelante, nos termos da inicial.

Convicto nessas assertivas, em preliminar, pleiteia a cassação da sentença por cerceamento ao direito de defesa. No mérito, pede a reforma integral da sentença para ver reconhecida a responsabilidade civil dos requeridos para, então, condená-los ao pagamento de indenizações moral, material e estética.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 217421920.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – DA SUPRESSÃO DA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, a apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhido o direito à produção de prova técnica pericial para aferir, com certo grau de certeza, o grau de invalidez e os danos estéticos advindos do acidente automobilístico objeto da lide.

Ressalta que para a efetiva resolução da demanda, o Juiz singular tomou por base trecho isolado de laudo pericial produzido na esfera federal em ação de benefício por incapacidade (ID. 113902972) e a sentença julgada improcedente do Juizado Especial Federal (ID. 113902979), trazida de maneira unilateral pelo apelado em sua defesa para justificar que o autor não teria sofrido danos.

Contudo, destaca que a referida sentença do Juizado Federal foi reformada pela Turma Recursal, de sorte que foi proferido Acórdão reconhecendo a incapacidade do autor.

Afirma que o litígio jamais poderia ser julgado no estado em que o processo se encontrava, considerando, sobretudo, que não foi oportunizado pelo Juízo singular a produção de prova pericial oficial em favor do requerente, de modo que lhe fora tolhido seu direito de provar suas alegações, o que fere o princípio do contraditório em ampla defesa.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte requerida/apelados, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Defende a necessidade de dilação probatória; afirma que é imprescindível a realização de perícia técnica veicular para a aferição concreta dos defeitos alegados na exordial.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte autora/apelado, sem permitir à apelante que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Pois bem. De pronto, visualizasse dos autos
nítido
cerceamento ao direito de defesa da requerida,
na origem.
Explica-se.

Da análise do caderno processual, observa-se que o Juiz singular não oportunizou à parte autora a produção de prova técnica pericial, pois considerou o laudo técnico produzido pelo Juizado Especial Federal quando do peticionamento de direito previdenciário, como se vê do ID. 217421913.

Neste ponto, oportuno relembrar que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e ao requerido comprovar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Não obstante às regras estabelecidas pelo legislador a respeito da distribuição do ônus da prova, observa-se que o Julgador singular deixou de sanear o processo e, por entender que o feito já estava apto e maduro para julgamento antecipado, assim o fez.

É cediço que o julgamento antecipado da lide somente é possível quando a questão versada for apenas de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de dilação probatória, conforme reza o artigo 355, I, do CPC.

Ora, se cabe à parte autora de provar fato constitutivo de seu direito, reputa-se desarrazoada a antecipação do julgamento do mérito, considerando, sobretudo, as particularidades da vertente demanda.

A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, e para o seu desate exige-se produção de provas,
em especial a prova pericial
, requerida tempestivamente pelo requerente, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.

Diz-se isto porque a matéria posta em debate cinge-se objetivamente acerca das consequências material, moral e estética, decorrentes de acidente automobilístico.

Assim, revela-se imprescindível a produção de prova pericial para aferir, com grau de certeza técnica, acerca da concreta existência dos prejuízos suportados pelo autor, alegados na inicial;
ainda mais por que o Julgador
de origem
utilizou como fundamento da sentença recorrida o fato de o autor não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a comprovar fato constitutivo do direito alegado.

Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA –
JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA OCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA.

Segundo o STJ, cabe ao Magistrado da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção. Contudo, há cerceamento de defesa quando, julgada antecipadamente a lide, a sentença fundamenta-se na ausência de prova da pretensão

(REsp 1.134.690/PR, Relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1354814/SP, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 04.06.2013)” (Ap 106784/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS –
SENTENÇA ANULADA

– RECURSO PROVIDO.

I - A matéria em exame possui natureza fática (conforme apontado na própria sentença recorrida), e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa, o que ocorre no presente caso.
II - Diante da possível necessidade produção de novas provas nos autos, a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo
.
III - Ao vislumbre do art. 489, § 1º, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil, é nula a sentença que se limita a indicar ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; não individualiza as razões de decidir ao caso examinado e, sobretudo, não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
IV - Acolhidas as preliminares suscitadas.

(N.U 1028637-66.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 19/06/2024).

Não se desconhece que o magistrado detém de liberdade para determinar a produção das provas que entender necessárias e de indeferir aquelas consideradas incompatíveis ou dispensáveis para o deslinde do feito, contudo, deve-se analisar as particularidades de cada caso.

Na hipótese, conclui-se que a sentença fora prolatada de maneira açodada, ante a imaturidade da controvérsia. Ao invés de julgar antecipadamente o mérito, deveria o Julgador ter admitido/oportunizado a produção de prova pericial, considerando, sobretudo, que a problemática versa sobre a aferição da extensão das consequências advindas de acidente de trânsito.

Diante da incerteza acerca da existência e real extensão dos prejuízos alegados pelo requerente na inicial, revela-se imprescindível a produção de prova pericial. Por certo que a causa não se encontrava madura ao tempo da prolação da sentença, o que impede o julgamento antecipado da lide pelo Juízo.

Portanto, o presente recurso merece acolhimento para
anular
a sentença diante de patente cerceamento de defesa, máxime porque,
repita-se,
foi utilizado como fundamento da sentença recorrida o fato de o requerente não ter logrado êxito em apresentar provas hábeis a comprovar as alegações expostas na inicial.

Com essas considerações,
dá-se provimento
ao apelo para
tornar sem efeito

a sentença recorrida, na sua integralidade.

Por consectário lógico,
devolvam-se
os autos
à origem
para o regular desenvolvimento da fase instrutória, de modo a proceder realização de prova técnica pericial, tal como pleiteado pelo requerente, máxime porque se trata de prova
imprescindível
para o alcance da certeza necessária quanto à existência das consequências e prejuízos alegados na peça vestibular.

Não há falar em majoração dos honorários advocatícios, considerando o retorno dos autos à instância singela.

Por fim,
atente-se
o Juiz da causa acerca da juntada da sentença prolatada oralmente, para que o faça transcrita na sua
integralidade
, em atenção ao disposto no art. 205, § 1º, do CPC.

Comunique-se
ao Julgador da instância singela o teor deste Acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024